Tribunal: TCU
Processo: 027.165/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2869/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.165/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Clara Bastos Machado Rosa (XXX.211.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao órgão de pessoal da Advocacia-Geral da União - AGU - que comunique, se ainda não o fez, ao órgão responsável pelo outro benefício percebido pela pensionista Maria Clara Bastos Machado Rosa (CPF n.o XXX.211.307-XX), a opção manifestada pela interessada pelo recebimento integral do benefício pensional pago pela AGU, para fins de eventual adequação dos pagamentos ao disposto no § 2.o do artigo 24 da Emenda Constitucional n.o 103/2019 na outra fonte pagadora, como bem alertou o órgão de controle interno, em parecer de fls. 3/4 da peça n.o 3.